Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0738697-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIONOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito